Tribunal: TJSP
Processo: 1006347-19.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Desconto em conta corrente do autor de valores relativos a parcelas de prêmio de seguro não contratado. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada em R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso, as finalidades da condenação, e com o quanto arbitrado por esta C.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Desconto em conta corrente do autor de valores relativos a parcelas de prêmio de seguro não contratado. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada em R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso, as finalidades da condenação, e com o quanto arbitrado por esta C. Câmara em casos análogos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006347-19.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
VALDIVINO PINTO MOREIRA, é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006347-19.2019.8.26.0664 -Voto no 35201
2
Comarca: VOTUPORANGA – 3a VARA CÍVEL
Apelante: VALDIVINO PINTO MOREIRA
Apelada: SABEMI SEGURADORA S/A
MM. Juiz Prolator: Camilo Resegue Neto
VOTO No 35.201
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais. Desconto em conta corrente do
autor de valores relativos a parcelas de prêmio de
seguro não contratado. Ocorrência de danos
morais. Indenização fixada em R$10.000,00, quantia
compatível com as circunstâncias do caso, as
finalidades da condenação, e com o quanto
arbitrado por esta C. Câmara em casos análogos.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 95/97, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da
relação jurídica entre as partes, e determinar a cessação dos descontos e a
restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de metade
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Apela o requerente (fls. 99/117). Sustenta, em síntese,
que os efeitos dos descontos indevidos causaram danos morais, cuja
indenização deve ser fixada em valor não inferior a R$10.000,00.
Subsidiariamente, afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados conforme o disposto no art. 85, §8o, do CPC, em razão
do irrisório proveito econômico e do inestimável valor da causa. Por isso,
requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 174/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006347-19.2019.8.26.0664 -Voto no 35201
3
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende a
declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, bem como a
e a condenação da requerida à restituição, em dobro, de valores
descontados indevidamente de sua conta corrente, e ao pagamento de
indenização por danos morais. Na inicial, esclarece que foi surpreendido
com os descontos, cuja origem desconhece, asseverando nunca haver
contratado seguro com a requerida.
Foram ofertadas contestação (fls. 34/45) e réplica (fls.
73/81), sobrevindo a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a lide,
com reconhecimento de inexistência de relação jurídica e condenação à
devolução, em dobro, dos valores descontados.
Insurge-se o requerente, sustentando, em suma, a
ocorrência de danos morais.
E, de fato, é inconteste que o apelante experimentou
aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta da seguradora,
que passou a descontar da conta do autor valores a título de prêmio de
seguro não contratado, desviando ainda o tempo produtivo do consumidor
para tentar solucionar a questão, sem sucesso. Não há que se falar,
portanto, em meros aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral. Tais
fatos dispensam maior dilação probatória, conforme estabelece o art. 375 do
CPC, porque já demonstrados nos autos, e advêm da experiência comum.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a recorrida da prática dessa natureza,
capaz de macular a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e
não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006347-19.2019.8.26.0664 -Voto no 35201
4
também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão
e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado
à vítima.” (in Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no
94.5, pág. 414).
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida do autor e as condições das partes, deve ser fixada
a indenização por danos morais em R$10.000,00, quantia compatível com
as circunstâncias do caso vertente, com as finalidades da condenação, e
com o que esta C. Câmara tem arbitrado em casos análogos1. Tal montante
é suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar
enriquecimento ilícito do apelante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação e, mantida a declaração de inexistência de relação
jurídica e a condenação à restituição de valores, condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10.000,00,
atualizada monetariamente a contar da publicação desta decisão, e
acrescida de juros moratórios desde o primeiro desconto indevido, além de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 Apelação 1001414-40.2020.8.26.0414, rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, j. 18.12.2020; Apelação
1001702-30.2019.8.26.0185, rela. Desa. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 29.09.2020; Apelação
1001185-23.2019.8.26.0218, rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI, j. 03.02.2020; Apelação Cível
1001574-09.2018.8.26.0326, rel. Des. Soares Levada, j. 28.08.2019.